Tribunal: STF
Processo: HC 270252
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.243.785/MG, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal). 
De acordo com a denúncia:

Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 26 de maio de 2023, às 11h35, na Rodovia BR 458, nº 677, bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga, o denunciado subtraiu, para si, coisa alheia móvel de propriedade da vítima/estabelecimento comercial denominado “Supermercado Coelho Diniz”. 
Apurou-se que, em dia e local ora citado, o denunciado adentrou o interior do estabelecimento, e se passando por cliente, subtraiu 03 (três) embalagens de bombom, marca Ferrero Rocher e 02 (duas) embalagens de cookies da marca Toddy, colocando-os dentro de sua calça. Em seguida, subtraiu 01 (uma) faca tipo peixeira da marca Tramontina, colocando-a na cintura, e se dirigiu-se à saída.
Contudo, ao atravessar pela área dos caixas sem efetuar o pagamento, já na área externa do estabelecimento, o denunciado foi abordado e contido por funcionários, que acionaram a Polícia Militar.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reconhecer a tentativa” e, com isso, estabelecer a pena em 8 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. Opostos Embargos Infringentes, foram rejeitados. 
A defesa, então, interpôs Recurso Especial direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. A decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
2. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos todos esses requisitos, a aplicação do referido princípio possui o condão de afastar a própria tipicidade penal, especificamente na sua vertente material. 
3. No presente caso, a instância de origem apontou que "o embargante ostenta cinco condenações criminais com trânsito em julgado, inclusive por delitos de natureza patrimonial, o que impede, de forma absoluta, a aplicação do princípio em comento", circunstância essa que frustra o preenchimento dos requisitos necessários para a incidência do princípio da insignificância, notadamente o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento e, consequentemente, a mínima ofensividade de sua conduta. 
4. Agravo regimental desprovido

Nesta ação, a Defensoria Pública estadual alega, em síntese: 

No presente caso, ocorreu tão somente a tentativa de subtração de 03 (três) embalagens de bombom, marca Ferrero Rocher, 02 (duas) embalagens de cookies da marca Toddy e 01 (uma) faca tipo peixeira da marca Tramontina (e-STJ fl. 1), avaliados em R$66,74 (sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), não havendo repercussão significativa no patrimônio da vítima “Supermercado Coelho Diniz”, já que o bem foi integralmente restituído à vítima . Tem-se, ainda, que o valor é francamente irrelevante para a máquina estatal.
O inconformismo que motiva a presente interposição reside justamente no fato de se negar a aplicação do princípio da insignificância in casu, tendo em vista a presença de todos os requisitos: i) mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ii) ausência de periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
[...] as condições pessoais do recorrente não servem de fundamento para afastar a atipicidade da conduta, pois a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima, o que significa afirmar que a análise deve ser apenas dos aspectos objetivos da infração. Assim, não havendo, virtualmente, lesão alguma ao bem jurídico tutelado (patrimônio) e ante a presença de todos os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, irrelevante é a conduta para a seara do Direito Penal. 

Ao final, requer a concessão da ordem, para “absolver o paciente da acusação tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, devido à atipicidade material da conduta imputada, ante a inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado”. 
É o relatório. Decido. 

A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de tentativa de subtração de “03 (três) embalagens de bombom, marca Ferrero Rocher, 02 (duas) embalagens de cookies da marca Toddy e 01 (uma) faca tipo peixeira da marca Tramontina, avaliados em R$ 66,74 (sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos)”. 
O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 
MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 
Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
No presente caso, não houve a devida compatibilização, uma vez que a subtração de “03 (três) embalagens de bombom, 02 (duas) embalagens de cookies e 01 (uma) faca, marca Tramontina” — “avaliados em R$ 66,74 (sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos)” — não ocasionou qualquer prejuízo à vítima, tendo em vista a integral recuperação dos bens, revelando-se, portanto, desnecessária a aplicação da lei penal, diante da insignificância da conduta.
Não obstante a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 
Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:

“O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
- O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.
O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 
- O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
(...)
(RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)

Nesse exato sentido, confira-se, a propósito, trecho do voto vencido proferido pelo Desembargador Relator no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

[...]
Analisando os autos, entendo ser o caso de absolvição do acusado, por ausência de atipicidade material, diante da necessária aplicação do princípio da insignificância. 
[...]
No caso, vislumbro a possibilidade de reconhecer a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que foram preenchidos todos os requisitos exigíveis para sua incidência em relação ao crime imputado ao acusado. 
O valor da res furtiva – 02 (duas) embalagens de bombom Ferrero Rocher, 02 (duas) embalagens de cookie marca Toddy, 01 (uma) embalagem de bombom Ferrero Rocher e 01 uma) faca de marca Tramontina – é de R$66,74 (sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), conforme Laudo de Avaliação Indireta constante dos autos (fl. 89 – documento único), portanto, muito inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente no ano de 2023, à época dos fatos. 
Assim, concluo que as consequências do bem jurídico lesado são mínimas, de modo que o Direito Penal, atuando como ultima ratio, não precisa ser acionado. 
Embora o acusado seja reincidente, tal fato não impede a aplicação do princípio da reincidência.
[...]
Portanto, tendo em vista o desvalor do resultado e pequena a reprovabilidade da ação do acusado, impõe-se reconhecer a menor ofensividade ao bem jurídico tutelado, ensejador da absolvição por atipicidade da conduta. 
Assim, diante a atipicidade da conduta praticada pelo acusado, entendo que ele deve ser absolvido do crime de furto, tipificado no art. 155, caput, do CP, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão da aplicação do princípio da insignificância.

Realmente, consideradas as específicas circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada ao paciente — subtração de itens relacionados à alimentação e de utensílio doméstico — contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio da vítima, uma vez que os produtos foram restituídos. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 246257 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024; HC 192744, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 

HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

Nesse sentido, cito, ainda, outro julgado da Primeira Turma: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(HC 245089 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2024)

Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
Diante do exposto, CONCEDO a ordem de HABEAS CORPUS para ABSOLVER o paciente, quanto aos fatos apurados na Ação Penal 0017532-78.2023.8.13.0313, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ipatinga/MG.
Comunique-se, com urgência.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente